Tribunal: TJES
Processo: 0018085-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Ilícita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018085-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao interpretar o art. 1.003, §6º combinado com o art. 932, parágrafo único, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.
” (STJ; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

2
.
Ainda que não se trate de feriado local, mas de suspensão de prazo decorrente de Ato Normativo, é necessária a comprovação da tempestividade recursal. Precedentes deste e. TJES.

3
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 4288543, que deixou de conhecer o recurso de apelação por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 4697498), aduz o agravante, em síntese, que o recurso de apelação cível foi interposto dentro do prazo, sendo desnecessária a comprovação da sua tempestividade na medida em que: i) a suspensão do prazo não decorreu de feriado local; ii) o Ato Normativo nº 99/2021, que suspendeu o prazo com relação ao Município de Vitória, está disponibilizado de forma permanente no sítio eletrônico do próprio TJES; iii) a decisão agravada vai de encontro aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 4868290.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018085-75.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: DELTA MAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 4288543, que deixou de conhecer o recurso de apelação por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 4697498), aduz o agravante, em síntese, que o recurso de apelação cível foi interposto dentro do prazo, sendo desnecessária a comprovação da sua tempestividade na medida em que: i) a suspensão do prazo não decorreu de feriado local; ii) o Ato Normativo nº 99/2021, que suspendeu o prazo com relação ao Município de Vitória, está disponibilizado de forma permanente no sítio eletrônico do próprio TJES; iii) a decisão agravada vai de encontro aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.

Infere-se dos autos que, em contrarrazões ao recurso de apelação cível, a ora Embargada pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, na medida em que o Apelante/Embargante não teria juntado aos autos documento comprobatório idôneo da suspensão do prazo recursal. E, ao acolher sua fundamentação, proferi a decisão monocrática ora vergastada.

Nesta seara, mesmo diante dos fundamentos trazidos pelo Embargante, entendo ser o caso de manutenção do posicionamento adotado. Explico.

Acerca da matéria, dispõe o art. 1.003, §6º do CPC que “
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
”.

Ao interpretar o mencionado dispositivo legal combinado com o art. 932, parágrafo único, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato da interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente
.
”
(AgInt no AREsp n. 2.236.391/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

É também o posicionar deste e. Tribunal de Justiça, que consigna, inclusive, a impossibilidade de complementação do recurso, com a posterior juntada do documento comprobatório:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dever do recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a tempestividade deste, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e suspensão do expediente forense, sendo incabível sua comprovação posterior. 2. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg no AREsp 1800526/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). II. Na hipótese, verifica-se que a Sentença recorrida restou publicada no dia 23/03/2021, sendo o dia 14/04/2021 a data final para a interposição do Recurso de Apelação Cível, o qual fora protocolizado tão somente em 04/05/2021, não havendo qualquer documentação comprobatória da suspensão de prazo processual capaz de atestar a tempestividade recursal. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110053584, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL FERIADO LOCAL NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEMPESTIVIDADE DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 Uma vez que o próprio recorrente reconhece não ter juntado o comprovante de feriado local quando da interposição do apelo não conhecido, em inobservância ao disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, posto que intempestivo, mesmo considerando a benesse do prazo em dobro do art. 183, do CPC. 2 Afinal, [...]A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º, do CPC/2015, assim como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade ( AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017).[...] ( AgInt no AREsp n. 2.009.249/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) 3 Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-ES - AGT: 00007377520148080046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

Ainda que não se trate de feriado local, mas de suspensão de prazo decorrente de Ato Normativo, este e. TJES também se manifesta no sentido de ser necessária a comprovação da tempestividade recursal, conforme precedente a seguir exposto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) III. A Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a eventual suspensão de prazo processual apta a evidenciar que o presente Recurso de Agravo Interno fora interposto dentro do prazo legal, impõe-se pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, por constatar sua manifesta intempestividade. (TJ-ES - AGT: 00109229820198080014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Nesse contexto, e considerando que não foi certificada a tempestividade do recurso em primeiro grau, tenho que o termo final para a interposição do recurso, no caso dos autos, seria o dia 25/11/2021, mas o recurso somente foi interposto em 02/12/2021.

Vale mencionar, por derradeiro, que a Corte da Cidadania entende que "
o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local
" (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023), bem como que "
não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável
" (AgInt no AREsp n. 1.782.437/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Assim, uma vez que o Embargante/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a eventual suspensão de prazo processual apta a evidenciar que o presente Recurso de Apelação Cível fora interposto dentro do prazo legal, impõe-se pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/6/2023.